Tribunal: TJDFT
Processo: 0746349-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. VIOLAÇÃO AO TEMA 864 DO STF. NÃO VERIFICADA. ADI 7391/DF. SELIC. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal reside na análise de impugnação ao cumprimento de sentença, consubstanciada nas seguintes hipóteses: a) legitimidade ativa do Exequente; b) prejudicialidade externa do cumprimento de sentença com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; c) inexigibilidade da obrigação em razão de incompatibilidade do título executivo com a Tese firmada no tema 864 do STF; d) incorreta aplicação da taxa SELIC; e) suspensão do feito em razão do julgamento da ADI 7435.
III. Razões de decidir.
3.O sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, e não apenas de seus filiados.
3.1.O título executivo não delimita expressamente seus beneficiários, portanto, a coisa julgada da ação coletiva deve alcançar toda a categoria profissional, podendo, inclusive, ser aproveitada por pessoa vinculada a outro ente sindical, sem que isso viole o princípio da unicidade sindical. Precedentes do STJ.
4. Não cabe a suspensão do cumprimento de sentença quando for indeferida a tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.
5. O Distrito Federal argumenta que o título executivo é inexigível, pois se baseia em uma interpretação incompatível com a tese do Tema 864 do STF. No entanto, esta Turma Cível já analisou e rejeitou essa tese no caso específico, consolidando essa decisão em 11/08/2023. Além disso, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF também rejeitou o argumento do Distrito Federal sobre a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013. Portanto, o argumento do Distrito Federal não deve ser acolhido.
6. A Resolução CNJ n. 303/2019, alterada pela Resolução CNJ n. 448/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, incluindo o crédito principal atualizado e os juros de mora. A aplicação da Taxa Selic não viola a jurisprudência do STF, pois não há anatocismo ou correção monetária em duplicidade.
7. Quanto ao pedido de suspensão, em consulta ao incidente, verifico que não foi concedida medida cautelar na ADI n. 7.435/RS, logo, continua em vigor a sistemática prevista na Resolução no 303/2019 do CNJ, não havendo razão para a suspensão do feito.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento: 1. O sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, e não apenas de seus filiados. 2. Não cabe a suspensão do cumprimento de sentença quando for indeferida a tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.3. Tendo sido analisada a tese de compatibilidade do título executivo com o tema 864 STF por ocasião da constituição do título executivo, e afirmada a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, não merece prosperar a impugnação em relação à constitucionalidade do título. 4 A aplicação da Taxa Selic não viola a jurisprudência do STF, pois não há anatocismo ou correção monetária em duplicidade.”
_________
Dispositivo relevante citado: Tema 864 do STF.
Jurisprudências relevantes citadas:
(REsp n. 1.865.563/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 17/12/2021.)
(AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.189.867/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 8/8/2024, DJe de 15/8/2024.)